Tribunal: TJMT
Processo: 0002448-65.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002448-65.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO No 0002448-65.2018.8.11.0055

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Apelante
: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

Apelado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CLÁUSULAS E PRAZO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação cível interposta por empresa do ramo imobiliário contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados para afastar a exigibilidade de multa contratual fixada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A multa decorre do suposto descumprimento de obrigações pactuadas no processo de urbanização de loteamento residencial.

A sentença reconheceu o inadimplemento das cláusulas do TAC relativas às obras de infraestrutura e à estação elevatória de efluentes, concluídas após o prazo estabelecido contratualmente, e determinou a exigibilidade da multa pactuada.

A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento das obrigações contratuais assumidas no TAC, de modo a justificar a exigência da multa prevista, considerando o prazo legal e os documentos apresentados nos autos.

Constatou-se que o prazo de dois anos para execução das obras deveria ser contado da data de aprovação do projeto de loteamento pelo Município, conforme Decreto Municipal, e não da assinatura do TAC.

As cláusulas do TAC indicavam expressamente abril de 2017 como prazo final para cumprimento das obrigações, o qual foi ultrapassado sem justificativa aceita pelo Ministério Público, parte signatária do acordo.

A tentativa de repactuação dos prazos diretamente com o Município, sem anuência do Ministério Público, é ineficaz para alterar cláusulas do TAC, que foi homologado judicialmente e constitui título executivo judicial.

A entrega das obras após o prazo e a antecipação da posse aos consumidores, sem o cumprimento integral das obrigações, configuram inadimplemento essencial, justificando a aplicação da multa.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo para cumprimento das obrigações previstas em Termo de Ajustamento de Conduta deve ser interpretado de forma restritiva, com base no texto do próprio acordo e na legislação municipal aplicável.
2. A repactuação de cláusulas do TAC sem anuência do Ministério Público é juridicamente ineficaz.
3. O descumprimento parcial das obrigações dentro do prazo pactuado autoriza a incidência da multa prevista no termo."

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., irresignada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de ação que versa sobre a exigibilidade de multa contratual por suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Referido TAC foi firmado em 17 de dezembro de 2015, no contexto da urbanização do empreendimento imobiliário denominado “Parque do Bosque”, objeto de anterior Ação Civil Pública.

O Juízo singular entendeu que a embargante não cumpriu, dentro do prazo estipulado, as obrigações assumidas nas cláusulas 1a, 8a e 9a do TAC, notadamente por ter realizado a entrega das obras em data posterior a abril de 2017, reputada como termo final de cumprimento das obrigações. Assim, reconheceu o inadimplemento e manteve a exigibilidade da multa prevista contratualmente, no importe de R$ 32.125,59, acrescida de encargos.

Inconformada, a recorrente aduz, em suas razões, que a r. sentença laborou em manifesta premissa fática equivocada, porquanto o prazo tido como fatal para o cumprimento das obrigações – abril de 2017 – não encontra respaldo expresso no TAC, tampouco houve a devida comprovação pelo Ministério Público de que tal marco temporal tenha sido objeto de anuência mútua ou previsão normativa cogente. Assevera que, nos termos da cláusula 9a do próprio TAC e do §2o do art. 12 da Lei Complementar Municipal no 14/1996, o prazo para a conclusão das obras de infraestrutura era de dois anos, contados da assinatura do termo, perfazendo-se, portanto, o limite de 18 de dezembro de 2017. Argumenta que todas as obrigações a seu encargo foram devidamente cumpridas antes dessa data, inclusive com a realização de obras adicionais em atendimento às exigências técnicas do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto –, o qual alterou, inclusive, parte do projeto originalmente aprovado, demandando a ampliação das instalações para atender a novos bairros. Requer, assim, a reforma da sentença para o fim de afastar a penalidade pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do julgado, sustentando que o atraso na entrega das obras é incontroverso, sendo irrelevante a ausência de cláusula expressa no TAC quanto à data de abril de 2017, pois esta decorreria de interpretação sistemática do termo e da dinâmica administrativa então consolidada. Aduz que a eventual repactuação dos prazos entre a empresa e o Município não teve a anuência da instituição ministerial, sendo, por isso, juridicamente ineficaz para afastar a penalidade ajustada. Por fim, assevera que a entrega parcial das obras ou a execução de itens acessórios não descaracterizaria o inadimplemento essencial, razão pela qual deve subsistir a exigibilidade da multa executada.

Recurso tempestivo e preparado em Id.

202670661.

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (Id.

208655662).

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025